Tribunal: TJPA
Processo: 0807301-61.2024.8.14.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807301-61.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA ESPECIALIZADA EM INVESTIGAÇÃO DE ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES - DEOF, DELEGACIA ESPECIALIZADA EM INVESTIGAÇÃO DE ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES - DIOE - BELÉM, CORREGEDORIA DA POLICIA CIVIL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

FISCAL DA LEI: DANIELE GUIMARAES DA CRUZ, WILLIAN SOUSA DA SILVA, JULIO CESAR COUTO DOS SANTOS, MARCOS GABRIEL DE ALMEIDA MONTEIRO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº
0807301-61.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, COMARCA DE BELÉM-PA
.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
DA
COMARCA DE BELÉM-PA
.

INTERESSADOS: Daniele Guimarães da Cruz, Júlio Cesar Couto dos Santos, Marcos Gabriel de Almeida Monteiro, Willian Sousa da Silva, Diogo Veloso Vieira e Rudson Gomes Valente.

Processo originário: 0806010-21.2023.8.14.0401.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO

DE

ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

I.

Caso em exame:

1.

Conflito Negativo de Competência, apresentado para se dirimir se os fatos apurados no Inquérito Policial, envolvendo os interessados em
crimes de Estelionato, sendo necessário definir
qual o juízo competente para o processamento do feito
.

II. Questão em discussão:

2. Há uma questão em discussão: a existência ou não da ocorrência de Crime Organizado (Lei nº 12.850/2013), para declarar o juízo competente para análise da Ação.

III. Razões de decidir:

3. Verifico que a
s circunstâncias das prisões preventivas e dos fatos imputados aos interessados, não possuem conexão alguma com crimes de Organizações Criminosas, uma vez não existir nos autos qualquer documento capaz de demonstrar indícios de que façam parte de organização criminosa.

IV. Dispositivo:

3.

Conflito conhecido para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitado da 1ª Vara do Criminal da Comarca de Belém-PA
,
para processar e julgar os autos em referência.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o Juízo Suscitado
da 1ª Vara do Criminal da Comarca de Belém-PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se
de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém (ID 19359487), contra decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 19359479), que se julgou incompetente, encaminhando-os ao ju
ízo especializado da Comarca de Belém.

Versam os presentes autos que, até a data de 30/03/2023, os interessados obtiveram vantagem ilícita em prejuízo dos senhores Francisco Borges Soares, Patrícia Moraes Rodrigues, Alexon Soares das Neves, Luan Borges Borges e José Amâncio Fernandes de Oliveira, induzindo-os a erro, mediante ardil, ocasionando-lhes prejuízo financeiro, com isso praticando os crimes de Estelionato e Associação criminosa.

A presente investigação foi instaurada após a prisão em flagrante dos interessados, em 30/03/2023, pela prática dos crimes dos artigos 171, caput, c/c art. 14, II, e art. 288 do CPB, objetivando apurar a prática dos supracitados delitos pelos interessados, que se utilizavam de empresas de fachada para realizar a venda de consórcios ou para a intermediação de financiamentos. No entanto, após o recebimento dos pagamentos pelas vítimas, o cliente nunca seria contemplado ou receberia o bem que buscava adquirir via financiamento, tampouco obteria a devolução dos valores pagos.

Inicialmente, os autos tramitaram junto ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que se julgou incompetente, alegando competência da Vara de Combate ao Crime Organizado, por entender
se tratar de crimes de Estelionato envolvendo organização criminosa,
o que atrairia a competência do juízo especializado da Comarca da Capital.

Redistribuídos os autos, a Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, alega não existir nos autos quaisquer indicativos de que os interessados façam parte de organização criminosa, nos moldes do Comando Vermelho, PCC etc., tendo o juízo de origem incorrido em equívoco.

Assevera o juízo suscitante que, com base no parecer ministerial do GAECO-MP-PA, deixou de acolher sua competência, suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, determinando a remessa dos autos a este e. Egrégio Tribunal.

Determinou-se remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, que

em seu parecer no ID 20346269, manifesta-se pelo conhecimento do Conflito Negativo de Competência, para que seja declarada a competência do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência e passo a analisá-lo.

O cerne da questão é determinar se os fatos apurados no Inquérito Policial e narrados na denúncia, imputados aos interessados, tem conexão com crimes de uma organização criminosa e, por conseguinte, definir a competência para seu processamento e julgamento
.

No caso dos presentes autos, percebe-se, pelo menos por enquanto,
não resta demonstrado qualquer conexão entre os fatos que ensejaram os autos de Inquérito Policial de nº 0806010-21.2023.8.14.0401, com supostos membros de Organização Criminosa.

As circunstâncias das prisões dos interessados não possuem conexão alguma com crimes ligados a Organização Criminosa, uma vez não existirem nos autos qualquer documento capaz de revelar indícios de que os interessados fazem parte de uma organização criminosa, demonstrando haver apenas o delito de Associação Criminosa.

De modo que, a análise dos presentes, deixam claro que o juízo suscitado não logrou êxito em demonstrar ser o presente delito de competência da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado.

Não existe na decisão do juízo suscitado nenhuma linha, contendo elementos probatórios mínimos que sejam, de que os delitos imputados aos interessados tenham qualquer conotação com crimes envolvendo organização criminosa.

Ante o exposto, conheço e dirimo o presente Conflito Negativo de Competência, para fixar a competência do Juízo de Direito suscitado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, para processar e julgar os presentes autos.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/11/2024